Tribunal: TJES
Processo: 0003301-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003301-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003301-24.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) EMBARGANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Filipe Ribeiro Ferreira dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal para redimensionar pena privativa de liberdade para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, com manutenção do regime inicial fechado. A defesa alegou omissão quanto à aplicação da detração penal para fins de fixação de regime prisional mais brando, sustentando que o tempo de custódia cautelar impõe o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado quanto ao cômputo da detração penal prevista no parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal; (ii) definir se a operação aritmética de detração obriga a alteração automática do regime inicial quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e prestam-se apenas a corrigir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente o tema do regime prisional e a influência da detração penal, o que afasta a tese de prestação jurisdicional omissa.

A fixação do regime inicial fechado decorreu de vetores qualitativos baseados na reincidência e na persistência de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime), em conformidade com o parágrafo 3º do art. 33 do Código Penal e a Súmula 719 do STF.

O tempo de prisão provisória, embora relevante, carece de condão para alterar o regime inicial nesta fase processual quando a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção do regime mais severo.

A detração prevista no parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não opera de forma automática e isolada quando o regime decorre de critérios subjetivos desfavoráveis do art. 33 do Código Penal.

A pretensão de substituição do regime fechado pelo semiaberto configura nítido intuito de reforma do julgado e rediscussão de mérito, providência inviável pela via integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão quando o colegiado fundamenta a manutenção do regime prisional em vetores qualitativos desfavoráveis e remete a análise detalhada de progressão ao Juízo da Execução.

A detração penal para fins de fixação de regime inicial não possui aplicação automática caso o regime mais gravoso baseie-se em reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 3º do art. 33 do Código Penal; art. 619 e parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003301-24.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) EMBARGANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
em face do v. Acórdão de ID 19056235, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação para redimensionar sua pena, mantendo, contudo, o regime inicial fechado.

Nas razões do recurso (ID 19146704), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Alega que o cômputo do tempo de prisão provisória reduziria o montante remanescente da pena para patamar inferior a 4 anos, o que imporia a fixação do regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. (...) DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS GENÉRICAS. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Tese de julgamento: (...) Elementos inerentes ao tipo penal e processos em andamento não servem como fundamento para a exasperação da pena-base. A atuação estratégica como batedor em transporte intermunicipal de drogas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime."

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão no acórdão embargado. O Colegiado enfrentou de forma expressa a questão do regime prisional e a influência da detração penal, esclarecendo que o cômputo do tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial quando este é fixado com base em vetores qualitativos desfavoráveis.

Nesse sentido, colhe-se trecho elucidativo do voto vencedor:

"No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, malgrado o redimensionamento das reprimendas, mantenho o regime inicial fechado para todos os apelantes. (...) Para Luciano e Filipe, embora a pena seja inferior a 08 anos, a fixação do regime mais gravoso justifica-se pela persistência de circunstâncias judiciais negativas — circunstâncias do crime e antecedentes — e, no caso de Filipe, também pela reincidência, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal e da Súmula 719 do STF."

Ademais, especificamente sobre a detração penal para fins de fixação de regime, o julgado consignou:

"Outrossim, quanto ao pedido de detração formulado pela defesa (...), verifico que o tempo de prisão provisória, embora relevante, não possui o condão de alterar o regime inicial fixado nesta fase, diante da valoração negativa das vetoriais judiciais, devendo a análise detalhada de progressão ser remetida ao Juízo da Execução."

Verifica-se, portanto, que a decisão fundamentou adequadamente a manutenção do regime fechado com base na reincidência e na valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 33, § 3º, CP), o que afasta a aplicação automática do regime menos gravoso pela mera detração aritmética.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)